Tribunal: STF
Processo: HC 77679
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-18
Data de publicação: 1999-02-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - Não obstante não tenha ainda sido concedida licença pela
Câmara dos Deputados para que o ora paciente seja processado
criminalmente, há denúncia contra ele formulada pelo Procurador-
Geral da República, e a licença poderá ser concedida, o que implica
dizer que há ameaça de coação que justifica a impetração do presente
"habeas corpus".
        - A denúncia não é fruto da imaginação de seu signatário,
mas está lastreada em elementos concretos que constam do inquérito,
não se podendo pretender, portanto, que lhe falta justa causa.
"Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.